Tribunal: TJES
Processo: 0000837-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. A defesa sustenta, em síntese, ausência de dolo, boa-fé na aquisição do veículo, ausência de obrigatoriedade de emplacamento e erro material na valoração da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é típica, diante da alegada ausência de dolo na aquisição do bem com origem ilícita; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletins unificados, auto de apreensão e demais elementos constantes dos autos.

4. A autoria resta confirmada pelos depoimentos dos guardas municipais que abordaram o réu e atestaram a ausência de documentação válida do veículo.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em crimes de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

6. A alegação de que o réu adquiriu o veículo na plataforma OLX, de pessoa não identificada, sem comprovação da transação, não se mostra suficiente para afastar a presunção de conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente diante da retirada da placa original e da ausência de emplacamento.

7. O histórico de evasão do sistema prisional e a fragilidade da versão apresentada em juízo contribuem para reforçar a conclusão quanto à presença do dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. No crime de receptação, incumbe ao réu comprovar a licitude da posse do bem ou a ausência de dolo, quando flagrado com objeto de origem criminosa.

2. A retirada da placa identificadora de veículo e a ausência de documentação regular constituem indícios relevantes da ciência da origem criminosa do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156; Resolução CONTRAN nº 996/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJES, Apelação nº 011160069495, rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.08.2018, DJe 10.08.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000837-14.2024.8.08.0035

APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABRICIO DE OLIVEIRA
,

em face da r. Sentença de ID 11672095 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, de ID 11970390, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo direto de saber que o bem era produto de crime, está ausente;
(ii)
adquiriu o veículo ciclomotor de boa-fé, pagando o preço de mercado e recebendo a respectiva nota fiscal;
(iii)
o veículo, por possuir 49 cilindradas, não estaria, à época, sujeito à obrigatoriedade de emplacamento, conforme a Resolução CONTRAN nº 996/2023; e
(iv)
o Juízo sentenciante foi induzido a erro pelo
parquet
, pois, ao contrário do afirmado na sentença, os guardas municipais teriam confirmado, em seus depoimentos na fase policial, que o apelante apresentou a nota fiscal da motocicleta no momento da abordagem.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 12093303, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14428715, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que, no dia 05 de abril de 2024, por volta das 12h00min, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha/ES, o denunciado conduzia, em proveito próprio, uma motocicleta da marca SHINERAY, de cor branca e sem placa de identificação, a qual havia adquirido ciente de que se tratava de produto de crime. A propósito, é a íntegra (ID 11671811):

“Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 05 de abril de 2024, por volta das 12h00min, na Rua Trinta e Seis, bairro Santa Monica, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia em proveito próprio, veículo automotor, motocicleta SHINERAY, cor branca, sem placa de identificação, a qual adquiriu sabendo se tratar de produto de crime. Conforme consta no BU n° 54198146 ao id 41076227 – pág. 08/11.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, guardas municipais foram informados sobre uma motocicleta modelo SHINERAY, cor branca, sem placa de identificação, a qual trafegava pelo bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES. FABRICIO DE OLIVEIRA, RG 1926725/ES, brasileiro, solteiro, nascido em 30/01/1983 (41 anos), filho de Lindamaria Rosa Pimentel de Oliveira e Délcio Mauricio de Oliveira, natural de Vitória/ES, residente e domiciliado na Rua Rio Solimões, nº 03, bairro Santa Catarina, Cariacica/ES, tel. Celular (27) 99650 8719, pelos fatos delituosos expostos a seguir:

Ao se deslocarem até o bairro Santo Mônica, foi visualizado pelos agentes da Guarda a motocicleta SHINERAY, cor branca, sem placa de identificação, estacionada na Rua Trinta e Seis. Ocasião em que foi realizado procedimento de abordagem e identificação do condutor, sendo ele Fabricio de Oliveira, ora denunciado.

Em seguida, os agentes constataram através do número do chassi, o registro original da placa: KWZ-676. Verificou-se ainda que, a motocicleta estava com registro de restrição para furto/roubo. Conforme consta BU nº 54114181 ao id 41076227 – pág. 36/38.

Na ocasião, o denunciado informou aos guardas que havia adquirido a motocicleta através do aplicativo OLX, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Porém, não exibiu documentação referente ao veículo, nem possível localização do vendedor. Conforme consta ao id 41076227 – pág. 34. Tais fatos e circunstâncias evidenciam que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo.

Apurou-se no contexto que, o denunciado estava na condição de evadido da Penitenciária Estadual Semiaberta de Vila Velha – PSVV, desde o dia 07/03/2018, conforme OF/SEJUS/PSVV/DLP/Nº 132/2018. Ademais, ao ser ouvido pela autoridade policial o denunciado confirmou os fatos, conforme consta no auto de qualificação e interrogatório ao id 41076227 – pág. 20.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem. O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. Para tanto, a defesa sustenta que o apelante agiu de boa-fé ao adquirir a motocicleta, desconhecendo sua proveniência criminosa.

Contudo, após uma análise detida e meticulosa dos autos, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a r. sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

Denoto, a princípio, que a
materialidade
e
autoria
delitiva do crime está corroborada pelos seguintes elementos de cognição:

(i
)
Auto de prisão em flagrante delito;
(ii)

Boletins Unificados nº 54198146 e 54114181; e do
(iii)
Auto de Apreensão.

Por sua vez, a
autoria
está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o Juízo, corroborados pelas demais provas dos autos.

Na hipótese, o Guarda Municipal
JHONATAN CRIZANTO DA SILVA
foi categórico ao afirmar, na audiência de instrução, que o acusado “
apresentou nota fiscal de outro veículo
”, senão vejamos:

“(...) que estava em patrulhamento pelo bairro Santa Mônica quando recebeu informação de uma motocicleta SHINERAY, de cor branca; que foi até ao local e encontrou o acusado; que o acusado não esboçou nenhuma reação;
que realizaram uma vistoria no veículo; que foi constatada restrição de furto/roubo; que o acusado não era habilitado e apresentou nota fiscal de outro veículo;
que o acusado alegou ter comprado a moto na OLX pelo valor de R$4.000,00, e que não tinha ciência da restrição; que no aplicativo OLX é comum ter vendas de veículos ‘para roça’, e na maioria das vezes esses veículos são produtos de crime (...)”
(Grifei)

Por sua vez, o Guarda Municipal
FELIPE JACOB SCHULTZ
, declarou que “
o acusado não apresentou documento da motocicleta
”, a ver:

“(...)
que a guarnição recebeu denúncia de um veículo sem placa; que localizou a motocicleta e o acusado; que o acusado informou que havia comprado a motocicleta na OLX pelo valor de R$4.500,00; que ao verificarem o chassi foi constatada restrição de furto/roubo;
que ao chegar na delegacia foram informados que o acusado estava evadido do sistema prisional;
que o acusado não apresentou documento da motocicleta;
que o veículo precisa passar por vistoria; que o acusado alegou não saber que o veículo seria produto de crime; que o acusado não confessou a prática do crime (...)”
(Grifei)

Frisa-se, a aparente divergência entre os depoimentos judiciais — um afirmando que foi apresentada nota de outro veículo, outro que nenhum documento foi apresentado —, a meu ver, em nada enfraquece a acusação, visto que ambos são uníssonos no ponto crucial:
o apelante não apresentou documentação válida e correspondente à motocicleta que estava em sua posse.

Em contrapartida, perante autoridade judiciária, o réu narrou que não tinha ciência da restrição, que o veículo não precisaria ser emplacado por ser de baixa cilindrada, bem como que não realizou vistoria no veículo por achar que não precisava, senão vejamos:

“(...) que o interrogando possui uma distribuidora de bebidas e uma lanchonete; que o motoboy utilizava a moto; que achou uma motocicleta no perfil da OLX de JOSÉ DE ALMEIDA; que conversou com JOSÉ e negociou a motocicleta por R$ 4.500,00; que pagou R$ 3.500,00 a vista e R$ 1.000,00 no PIX; que JOSÉ apresentou nota fiscal da motocicleta; que utilizou o veículo por mais de um mês; que estava em Vila Velha a procura de uma motocicleta ‘melhor’, quando foi abordado pelos guardas; que os guardas municipais solicitaram os documentos da motocicleta; que foi informado de que a motocicleta estava sem placa e com restrição de furto/roubo; que o veículo não precisa ser emplacado por ser de baixa cilindrada; que apresentou a nota fiscal; que indicou o chassi; que já foi preso por tráfico; que não realizou vistoria no veículo por achar que não precisava (...)”.

Em relação ao argumento de que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, tendo em vista que o entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
(Grifei)

___________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
(Grifei)

Assim, não basta apontar que não restou demonstrado de forma inequívoca que o apelante tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber.

Com efeito, a versão apresentada, de que teria comprado o veículo na plataforma “OLX” de um indivíduo de nome “José de Almeida”, mostra-se frágil e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo, sendo certo que o réu não forneceu qualquer meio de localização do suposto vendedor, tampouco apresentou comprovantes da transação que alega ter feito, como o do pagamento de R$ 1.000,00 via PIX. Isto é, a posse de bem de origem ilícita, aliada a uma explicação inverossímil e não comprovada, fragiliza substancialmente a tese da defesa.

Sobreleva-se, ainda, que, no caso em tela, as circunstâncias fáticas apontam, de forma inequívoca, para a presença do dolo na conduta do apelante.

Primeiramente, destaca-se que, como já exaustivamente demonstrado, o apelante estava na posse de uma motocicleta e, ao ser abordado, não apresentou documento algum que efetivamente comprovasse a licitude da posse.

Ademais, embora a defesa sustente que o emplacamento não seria obrigatório, a Resolução CONTRAN nº 996/2023 mencionada determina que o veículo, ainda que com baixa cilindrada, deve passar pelos mesmos procedimentos de registro e emplacamento como qualquer outro, tanto é que, foi constatado que a motocicleta possuía uma placa original (KWZ-6761), que foi deliberadamente retirada, apresentando um forte indício de tentativa de ocultar a identificação do bem e sua origem ilícita.

De rigor, a alegação de que não é
expert
no assunto não o isenta do dever de cautela mínimo exigível do homem médio na aquisição de um bem de tal natureza.

Outrossim, a compra de um veículo pela internet, sem qualquer verificação de procedência ou documentação, de um vendedor não identificável, já seria, por si só, um ato de extrema temeridade que beira a ciência da ilicitude.

Some-se a isso o fato de o apelante possuir antecedentes criminais e ter sido constatado, no momento da abordagem, que se encontrava evadido do sistema prisional. Embora tais fatos não sirvam para, isoladamente, comprovar a autoria do crime de receptação, eles compõem o quadro fático e auxiliam na avaliação da credibilidade da versão exculpatória apresentada, a qual se mostra totalmente inverossímil.

Assim, encontra-se devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.